Tribunal: TJDFT
Processo: 0751603-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu a penhora de 10% dos rendimentos da devedora, alegando inadmissibilidade da medida. A agravante sustenta que que já foram empreendidas várias medidas na busca pela satisfação da dívida exequenda, que decorre de empréstimo bancário. O débito atualizado alcança R$ 19.610,47, e a devedora possui renda bruta de R$ 7.791,79.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais para a satisfação de dívida de natureza não alimentar; (ii) verificar se a penhora no percentual de 10% dos rendimentos da devedora compromete sua dignidade ou o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência admite a mitigação da regra geral de impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que garantida a dignidade do devedor e de sua família, preservando o mínimo existencial.
4. A devedora não comprovou, no caso concreto, que a penhora de parte parcial de verba salarial comprometeria sua subsistência ou a de seus familiares.
5. Os rendimentos brutos da devedora permitem a aplicação da penhora de forma proporcional e razoável, considerando que o percentual de 10% não inviabiliza o custeio de necessidades essenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada em dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.
2. A penhora de até 10% dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios, é possível quando não demonstrado que este percentual compromete a subsistência digna da devedora e de seus dependentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 8o, 833, IV e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1937376, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1937386, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1934408, Relator José Eutáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024.